Tribunal: TJSP
Processo: 1001380-72.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO RELÓGIO MEDIDOR CONSTATADA POR TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) - QUESTÕES ARGUIDAS NAS CONTESTAÇÕES COM A JUNTADA DE DOCUMENTOS - AUTOR QUE DEIXOU DE APRESENTAR RÉPLICA, EM MOMENTO OPORTUNO, TORNANDO INCONTROVERSA AS ALEGAÇÕES DAS RÉS - INTELIGÊNCIA DO ART. 437 DO CPC - DÉBITO EXIGÍVEL - RECURSO

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO RELÓGIO MEDIDOR CONSTATADA POR TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) - QUESTÕES ARGUIDAS NAS CONTESTAÇÕES COM A JUNTADA DE DOCUMENTOS - AUTOR QUE DEIXOU DE APRESENTAR RÉPLICA, EM MOMENTO OPORTUNO, TORNANDO INCONTROVERSA AS ALEGAÇÕES DAS RÉS - INTELIGÊNCIA DO ART. 437 DO CPC - DÉBITO EXIGÍVEL - RECURSO IMPROVIDO.

A réplica não constitui peça essencial, exceto quando o réu alegar uma das matérias enumeradas no artigo 337 do Código de Processo Civil ou apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (cf. arts. 350 e 351 do CPC), bem como se houver documentos anexados à contestação (art. 437 do CPC)".